Tribunal: TCU
Processo: 004.665/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3667/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão de interesse das sras. Celina de Freitas Junqueira, Cely Sucena Machado e Ignez Heringer Brigatti se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento das beneficiárias ou do cancelamento do benefício previdenciário (no caso das duas últimas beneficiárias), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer as determinações que se seguem, relativamente aos atos de interesse das sra. Rosa Saragosti Anafe e Mayara de Souza Ferreira e da menor Maria Luiza Souza Araújo Ferreira: 1. Processo TC- Processo 004.665/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celina de Freitas Junqueira (XXX.270.647-XX); Cely Sucena Machado (XXX.431.397-XX); Ignez Heringer Brigatti (XXX.671.137-XX); Maria Luiza Souza Araújo Ferreira (XXX.659.377-XX); Mayara de Souza Ferreira (XXX.846.347-XX); Rosa Saragosti Anafe (XXX.795.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que esclareça, no prazo de quinze dias, o porquê da não inclusão do menor Marcos Israel de Souza Ferreira, filho da sra. Mayara de Souza Ferreira e do militar Epaminondas de Souza Ferreira, nos formulários e-Pessoal 96930/2022 e 97073/2022; 1.7.2. determinar à AudPessoal que: 1.7.2.1. reexamine o ato de pensão militar de interesse da sra. Rosa Saragosti Anafe e esclareça se: 1.7.2.1.1. se trata de ato de concessão ou de cancelamento de benefício previdenciário, dada a data de sua vigência; 1.7.2.1.2. existe irregularidade nos pagamentos feitos atualmente; 1.7.2.1.3. existe alguma alteração de fundamento legal da concessão inicial, representada pelo formulário Sisac 10637508-08-2007-000137-3, cuja vigência iniciou-se em 22/11/2005; 1.7.2.2. após cumpridas as determinações constantes do subitem 1.7.1., reexamine o ato de pensão de peça 6 e autue os demais atos relativos ao benefício instituído pelo sr. Epaminondas de Souza Ferreira por ventura disponibilizados para este Tribunal.